Tribunal: TJES
Processo: 0006955-06.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006955-06.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VITOR GABRIEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006955-06.2020.8.08.0048

APELANTE: VITOR GABRIEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
T
RÁFICO DE DROGAS (
ART. 33
DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS.
ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/06. TRÁFICO PRIVILEGIADO
.

SENTENÇA
REFORMADA
.

1. Deve ser conferida
credibilidade à palavra dos
policiais militares
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

2. A Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Assim, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

3. As figuras do traficante de drogas e do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a sua confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, os pacientes foram flagrados praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações de "praça pública com quadras de esportes, onde é comum a prática de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas", (...) restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas”

(HC n. 416.787/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017).

5.
In casu
, a quantidade de droga apreendida com o apelante é pequena, bem como a quantidade em dinheiro, não sendo apreendidos apetrechos para embalo ou qualquer outro elemento que evidenciassem maior culpabilidade. Deste modo, a redutora do tráfico privilegiado deve ser aplicada em seu grau máximo.

6. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0006955-06.2020.8.08.0048

APELANTE: VITOR GABRIEL DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

VITOR GABRIEL DO NASCIMENTO

em face da r. Sentença inserta no
link
constante no ID 7834026 (DOC 00069550620208080048 VOL 001.pdf, pp. 197/200), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A defesa apresenta suas razões recursais (DOC 00069550620208080048 VOL 001.pdf, pp. 205/218), pugnando pela absolvição, afirmando que não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requer o decote da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, aduzindo que em razão do delito ser praticado em época de isolamento social não havia aglomeração. Ao final, busca a elevação da fração de diminuição de pena decorrente do tráfico privilegiado.

Contrarrazões (DOC 00069550620208080048 VOL 001.pdf, pp. 221/228) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 7974622) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da inicial acusatória que, no dia 09 de maio de 2022, por volta das 10h40min, na Praça do Bairro Porto Canoa, Município de Serra, o apelante trazia consigo 12 (doze) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, todo material embalado e destinado à mercancia, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da importância de R$ 22,00 (vinte e dois) reais.

Consta da inicial acusatória que, no dia dos fatos, guardas municipais em patrulhamento preventivo avistaram o apelante em atitude suspeita. Realizada a abordagem, foi encontrado, no bolso esquerdo do calção do recorrente, o material entorpecente, além de quantia em dinheiro.

A
materialidade
do crime resta devidamente configurada diante do Auto de Apreensão (DOC 00069550620208080048 VOL 001.pdf, p. 33) e Laudo Pericial Toxicológico (DOC 00069550620208080048 VOL 001.pdf, p. 157).

A Defesa alega ausência de prova suficiente para a condenação do recorrente.

Contudo, analisando detidamente as provas colacionadas para o bojo dos autos, em especial os depoimentos colhidos na esfera judicial, entendo que há elementos suficientes para comprovar a prática do ilícito.

O Guarda Municipal Estevão Santos Barbosa, em juízo (mídia anexa), declarou:

“
Que se recorda dos fatos da denúncia: que na época estava tendo uma estratégia do nosso comando que fazíamos visita tranquilizadora pelo local, que é um centro de atividade de idosos que fica no meio da praça e que nosso comando determinou que fizéssemos mais um preventivo lá na praça. Que recebemos denúncias de que tinha gente traficando na praça e que o pessoal estava com medo que estava atrapalhando um pouco a atividade. Que nosso chefe de patrulha avistou um indivíduo em atitude suspeita na praça.
Que quando ele avistou a guarnição começou a dispensar e mexendo no bolso. Fizemos a abordagem pessoal e encontramos os entorpecentes: que lá na praça é uma área de intenso tráfico de drogas
:
que lá na praça é um local muito frequentado por criança, porque lá tem um parque, quadra e um centro de idosos
e tem uma área comercial tudo na praça. Que confirma o depoimento prestado na esfera administrativa de fl. 16
(...)”

No mesmo sentido a Guarda Municipal Laleska Nogueira Dias de Oliveira, em juízo, declarou (mídia anexa):

“
Que me recordo dos fatos descritos na denúncia: que receberam ligações no central de monitoramento e chegaram para o comando que na praça de Porto Canoa estava havendo muito tráfico e na praça de Porto Canoa tem uma atividade de idosos, e eles estavam achando perigoso e que estava atrapalhando essa atividade. Até que fomos até a praça fazer o patrulhamento. Chegando ao local, nosso chefe de guarnição avistou a indivíduo em atitude suspeita. Fizemos a abordagem e com ele foi encontrado os entorpecentes: que no dia da abordagem não tinha ninguém próximo a ele, mas
que tinha pessoas muita gente na pracinha do bairro fazendo atividades de idosos. Que lá na praça tem escola próximo a tem um centro de atividades, que também tinha crianças na praça brincando
; que confirma depoimento prestado na esfera administrativa de fls. 15
”

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra d
os guardas municipais
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos, o que
é justamente o presente caso
(STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

No caso dos autos, não há elementos que possam desabonar a conduta dos policiais, não havendo motivos para descredibilizar aqueles depoimentos.

De modo diverso, o apelante relatou que as drogas não lhe pertenciam e que não foram apreendidas em sua posse, contradizendo o relatado pelos guardas municipais.

Deste modo, diante da palavra dos Guardas Municipais, além da apreensão de variedade de entorpecentes, resta claro que o recorrente estava no local realizando o tráfico de drogas.

Esclareço que a Lei nº 11.343/06 não exige que o agente seja flagrado no ato da venda ou fornecimento do entorpecente. Logo, como o delito de tráfico de drogas é entendido como crime permanente, para a sua consumação, basta que o agente seja flagrado realizando algum dos verbos descritos no tipo penal.

Portanto, as circunstâncias do fato indicam que o recorrente
realizava

a mercancia
de entorpecentes
, não sendo possível a absolvição ou a desclassificação para a conduta do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Saliento que as figuras do traficante de drogas e a do usuário de entorpecentes podem coexistir na mesma pessoa, motivo pelo qual a confissão no uso de entorpecentes não é capaz de, por si só, afastar a condenação pelo art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Subsidiariamente, a defesa pugna pelo decote da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Vejamos o que diz o texto legal:

Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

(...)

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos;

Conforme observado no relato dos guardas municipais, o apelante exercia o tráfico de drogas em uma pracinha do bairro, local destinado à prática de esportes, lazer de crianças e encontro de idosos.

A Guarda Municipal Laleska Nogueira Dias de Oliveira destacou, em seu depoimento em juízo, que, no momento da detenção do apelante, existiam muitos idosos na praça fazendo exercício, bem como crianças brincando.

Portanto, a alegação de que o crime foi praticado em época de isolamento social não é suficiente para afastar a certeza do depoimento da autoridade de que havia diversas pessoas na praça.

Destaco precedente do Superior Tribunal de Justiça, no qual relata que “
para a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de mercancia nos referidos locais, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações de tais estabelecimentos, diante da exposição de pessoas ao risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. Na espécie, os pacientes foram flagrados praticando condutas descritas no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 nas imediações de "praça pública com quadras de esportes, onde é comum a prática de atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas", (...) restando plenamente justificada a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas”

(HC n. 416.787/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017).

Por fim, a defesa busca a aplicação da causa especial de diminuição de pena em grau maior do que o estabelecido em sentença.

Destaco que a
benesse
do tráfico privilegiado foi reconhecida ao recorrente, uma vez que era réu primário, possuía bons antecedentes, não havia provas de que se dedicava a atividades criminosas ou que integrasse organização criminosa, sendo-lhe reduzida a pena em 1⁄4.

Relembro que o apelante foi apreendido com 12 (doze) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha e 01 (um) pino de cocaína, além da importância de R$ 22,00 (vinte e dois) reais.

Ora, a quantidade de droga e de dinheiro aprendida é pequena, não foram encontrados apetrechos para embalo ou qualquer outro elemento que evidenciassem maior culpabilidade.

Deste modo, entendo que merece reparo a sentença, para aplicar a redutora do tráfico privilegiado em seu grau máximo.

Assim, fixada a pena base no mínimo legal, não havendo agravante e atenuantes, na segunda fase a pena restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento de pena do tráfico privilegiado, com a redução em seu grau máximo (2/3), fixo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão.

Presente a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a reprimenda deve ser exasperada em 1/6 (mesma fração utilizada pelo juízo de primeiro grau), resultando em uma pena final de
01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

Estabeleço o regime inicial aberto para cumprimento de pena.

Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos (art. 44, do Código Penal), a serem fixadas pelo juízo da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
AO RECURSO,
reformando a sentença para fixar a pena final em
01(um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)